Tribunal: TJDFT
Processo: 0747003-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0747003-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL AGRAVADO: GUIMARAES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, JALES PERILO DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO O agravante noticiou a perda de objeto do agravo (ID 24402410). Julgo prejudicado o recurso. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator